Tribunal: STJ
Processo: 0034233-23.2018.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107228 - SE
(2025/0436045-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: TIJOI BARRETO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
EMBARGADO
: VALDIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ SÁ JÚNIOR - SE008059
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Agravo regimental em agravo em
recurso especial. Alegada omissão. Prova inquisitorial. Reexame e revaloração da prova.
do CPP.
Efeitos infringentes.
Art. 155
Súmula n. 7/STJ.
Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
Os embargos
negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial.
2.
. Alegação de omissões no acórdão embargado, sob o
Alegações do embargante
argumento de que o colegiado teria deixado de enfrentar: (i) a impossibilidade de
utilização de prova inquisitorial como fundamento exclusivo da condenação, com
invocação de precedentes em sentido contrário; (ii) a necessária distinção entre reexame
probat ó rio (vedado pela
e revaloração jurídica (admitida em recurso
Súmula n. 7/STJ)
especial); e (iii) a negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Postulado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do
acórdão e provimento do agravo regimental, com consequente julgamento do mérito do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão quanto (i) à vedação de condenação fundada exclusivamente em elementos
inquisitoriais; (ii) à distinção entre reexame e revaloração da prova, à luz da
e (iii) à interpretação do
do CPP, de modo a justificar a
Súmula n. 7/STJ;
art. 155
oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para modificar o resultado
do julgamento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, especialmente quando pretendem efeitos infringentes,
constituem via de integração excepcional, cabível apenas para sanar omissão,
Documento eletrônico VDA55732368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d3e3b08f-9cdd-49ea-b04f-6e9889768945

contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem
à manifestação de inconformismo com o teor do julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e específica a distinção entre
reexame e revaloração da prova, admitindo, em tese, a revaloração probatória em recurso
especial e concluindo, de modo fundamentado, que a pretensão defensiva, no caso
concreto, demandaria revisitar o conjunto probatório e sopesar os elementos de prova, o
que configura reexame fático vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. A alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos
extrajudiciais foi expressamente afastada, pois o Tribunal de Justiça assentou que o édito
condenatório se apoiou em depoimentos colhidos na instrução criminal, complementados
pelas provas inquisitoriais, formando acervo robusto quanto à autoria e materialidade,
sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça desconstituir tal premissa fática em recurso
especial.
7. O acórdão embargado também examinou a aplicação do
do CPP, esclarecendo
art. 155
que o dispositivo não veda o uso de elementos do inquérito como reforço probatório,
desde que existam provas produzidas em juízo, sob contraditório, em quantidade e
qualidade suficientes para embasar a condenação, circunstância expressamente
reconhecida pelas instâncias ordinárias no caso concreto.
8. A tese de nulidade fundada no
do CPP pressupõe premissa fática de
art. 155
condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais, hipótese rechaçada
pelo acórdão estadual, de modo que sua alteração exigiria incursão no acervo probatório,
obstada pela Súmula n. 7/STJ.
9. O precedente da Quinta Turma invocado pelo embargante (AgRg-
mostra-se inaplicável, porque, naquele caso, discutia-se decisão
AREsp 2.073.688/RS)
de pronúncia fundada exclusivamente em provas inquisitoriais, sem qualquer prova
judicializada, ao passo que, no presente feito, as instâncias ordinárias reconheceram a
existência e suficiência de provas colhidas em juízo, apenas complementadas por
elementos extrajudiciais, o que afasta a identidade fática e a alegada omissão quanto à
sua aplicação.
10. Inexistindo omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão
embargado, revela-se inviável a concessão de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, que vêm sendo utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito já
apreciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação
de inconformismo da parte, exigindo a demonstração de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material cuja correção seja apta, se for o caso, a modificar o
resultado do julgamento.
2. A revaloração da prova é admissível em recurso especial, mas é vedado o reexame do
conjunto fático-probatório, nos termos da
notadamente quando as
Súmula n. 7/STJ,
instâncias ordinárias afirmam a suficiência das provas judicializadas para embasar a
condenação.
3. O
do CPP não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial
art. 155
como reforço probatório, desde que a condenação se funde em provas produzidas em
juízo, sob o crivo do contraditório, em quantidade e qualidade adequadas.
4. É inaplicável precedente que veda decisão fundada exclusivamente em provas
inquisitoriais quando, no caso concreto, as instâncias ordinárias reconhecem a existência
de provas judicializadas suficientes, apenas complementadas por elementos
extrajudiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55732368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d3e3b08f-9cdd-49ea-b04f-6e9889768945

STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod
AREsp 2.073.688/RS,
Azulay Neto, j. 03.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d3e3b08f-9cdd-49ea-b04f-6e9889768945

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107228 - SE
(2025/0436045-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: TIJOI BARRETO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
EMBARGADO
: VALDIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ SÁ JÚNIOR - SE008059
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Agravo regimental em agravo em
recurso especial. Alegada omissão. Prova inquisitorial. Reexame e revaloração da prova.
do CPP.
Efeitos infringentes.
Art. 155
Súmula n. 7/STJ.
Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
Os embargos
negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial.
2.
. Alegação de omissões no acórdão embargado, sob o
Alegações do embargante
argumento de que o colegiado teria deixado de enfrentar: (i) a impossibilidade de
utilização de prova inquisitorial como fundamento exclusivo da condenação, com
invocação de precedentes em sentido contrário; (ii) a necessária distinção entre reexame
probat ó rio (vedado pela
e revaloração jurídica (admitida em recurso
Súmula n. 7/STJ)
especial); e (iii) a negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Postulado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do
acórdão e provimento do agravo regimental, com consequente julgamento do mérito do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55732359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 998cc106-8185-4d85-9488-7a32a9d91f5b

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão quanto (i) à vedação de condenação fundada exclusivamente em elementos
inquisitoriais; (ii) à distinção entre reexame e revaloração da prova, à luz da
e (iii) à interpretação do
do CPP, de modo a justificar a
Súmula n. 7/STJ;
art. 155
oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para modificar o resultado
do julgamento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, especialmente quando pretendem efeitos infringentes,
constituem via de integração excepcional, cabível apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem
à manifestação de inconformismo com o teor do julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e específica a distinção entre
reexame e revaloração da prova, admitindo, em tese, a revaloração probatória em recurso
especial e concluindo, de modo fundamentado, que a pretensão defensiva, no caso
concreto, demandaria revisitar o conjunto probatório e sopesar os elementos de prova, o
que configura reexame fático vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. A alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos
extrajudiciais foi expressamente afastada, pois o Tribunal de Justiça assentou que o édito
condenatório se apoiou em depoimentos colhidos na instrução criminal, complementados
pelas provas inquisitoriais, formando acervo robusto quanto à autoria e materialidade,
sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça desconstituir tal premissa fática em recurso
especial.
7. O acórdão embargado também examinou a aplicação do
do CPP, esclarecendo
art. 155
que o dispositivo não veda o uso de elementos do inquérito como reforço probatório,
desde que existam provas produzidas em juízo, sob contraditório, em quantidade e
qualidade suficientes para embasar a condenação, circunstância expressamente
reconhecida pelas instâncias ordinárias no caso concreto.
8. A tese de nulidade fundada no
do CPP pressupõe premissa fática de
art. 155
condenação baseada exclusivamente em elementos extrajudiciais, hipótese rechaçada
pelo acórdão estadual, de modo que sua alteração exigiria incursão no acervo probatório,
obstada pela Súmula n. 7/STJ.
9. O precedente da Quinta Turma invocado pelo embargante (AgRg-
mostra-se inaplicável, porque, naquele caso, discutia-se decisão
AREsp 2.073.688/RS)
de pronúncia fundada exclusivamente em provas inquisitoriais, sem qualquer prova
judicializada, ao passo que, no presente feito, as instâncias ordinárias reconheceram a
existência e suficiência de provas colhidas em juízo, apenas complementadas por
Documento eletrônico VDA55732359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 998cc106-8185-4d85-9488-7a32a9d91f5b

elementos extrajudiciais, o que afasta a identidade fática e a alegada omissão quanto à
sua aplicação.
10. Inexistindo omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão
embargado, revela-se inviável a concessão de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, que vêm sendo utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito já
apreciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação
de inconformismo da parte, exigindo a demonstração de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material cuja correção seja apta, se for o caso, a modificar o
resultado do julgamento.
2. A revaloração da prova é admissível em recurso especial, mas é vedado o reexame do
conjunto fático-probatório, nos termos da
notadamente quando as
Súmula n. 7/STJ,
instâncias ordinárias afirmam a suficiência das provas judicializadas para embasar a
condenação.
3. O
do CPP não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial
art. 155
como reforço probatório, desde que a condenação se funde em provas produzidas em
juízo, sob o crivo do contraditório, em quantidade e qualidade adequadas.
4. É inaplicável precedente que veda decisão fundada exclusivamente em provas
inquisitoriais quando, no caso concreto, as instâncias ordinárias reconhecem a existência
de provas judicializadas suficientes, apenas complementadas por elementos
extrajudiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod
AREsp 2.073.688/RS,
Azulay Neto, j. 03.02.2026.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55732359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 998cc106-8185-4d85-9488-7a32a9d91f5b

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIJOI BARRETO
EVANGELISTA contra acórdão da Quinta Turma de fls. 3020-3028, que negou
provimento ao agravo regimental.
Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de omissões no
acórdão embargado, apontando que o colegiado teria deixado de enfrentar: (i) a
impossibilidade de utilização de prova inquisitorial como fundamento exclusivo da
condenação, com invocação de precedentes desta Corte em sentido contrário ao que
decidido; (ii) a necessária distinção entre
(vedado pela
reexame probatório
e
(admitida em recurso especial); e (iii) a
Súmula n. 7/STJ)
revaloração jurídica
negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja
reformada a decisão colegiada e provido o agravo regimental outrora interposto,
determinando-se o julgamento do mérito do agravo em recurso especial (fls. 3033-3044).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Todavia, não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração com efeitos infringentes constituem via
excepcional, cabível apenas quando a supressão do vício apontado — omissão,
contradição, obscuridade ou erro material — conduza, de forma necessária e inexorável,
à modificação do resultado do julgamento. Não se admite a utilização dos aclaratórios
como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo
com o teor do julgado.
O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e específica, a distinção
entre
e
da prova. Não se trata, portanto, de omissão, mas de
reexame
revaloração
inconformismo da parte com a conclusão do julgamento — o que não autoriza o manejo
dos embargos declaratórios.
Com efeito, o acórdão embargado reconheceu expressamente a
admissibilidade, em tese, da revaloração probatória em sede de recurso especial,
distinguindo-a do vedado reexame fático. Todavia, concluiu, de forma motivada, que a
pretensão defensiva, no caso concreto, não se enquadrava como mera revaloração, pois
para afirmar que a condenação se fundou exclusivamente em elementos extrajudiciais —
tese nuclear do recurso — seria imprescindível revisitar todo o conjunto probatório,
Documento eletrônico VDA55732359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 998cc106-8185-4d85-9488-7a32a9d91f5b

sopesar cada elemento e concluir, em sentido contrário ao Tribunal
, que os
a quo
depoimentos colhidos em juízo seriam insuficientes à condenação.
Essa fundamentação é clara e não comporta a alegação de omissão. O que o
embargante denomina de "omissão" é, na verdade, discordância com a conclusão do
julgado — campo que escapa ao âmbito dos embargos de declaração.
O acórdão embargado igualmente enfrentou a tese quanto à suposta utilização
exclusiva de provas inquisitoriais. Consignou expressamente que o Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe assentou, com base em cognição exauriente, que o édito
condenatório teve como suporte os depoimentos colhidos na instrução criminal,
complementados pelas provas produzidas na fase inquisitorial, formando acervo
probatório robusto quanto à autoria e à materialidade delitivas.
Desconstruir essa premissa fática — reconhecida de forma soberana pelas
instâncias ordinárias — equivaleria a reavaliar o conjunto probatório, providência vedada
em recurso especial pela
Portanto, não há omissão a suprir; há, antes,
Súmula n. 7/STJ.
uma conclusão de mérito com a qual o embargante discorda.
Igualmente não prospera a alegação de omissão em relação ao
do
art. 155
CPP. O acórdão embargado tratou especificamente do ponto, assentando que referido
dispositivo não veda a utilização de elementos do inquérito como reforço probatório,
desde que existam provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, em
quantidade e qualidade suficientes para sustentar o édito condenatório — circunstância
expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias no caso em apreço.
A tese de nulidade fundada no
do CPP pressupõe premissa fática
art. 155
contrária àquela soberanamente fixada pelo Tribunal
, qual seja, a de que a
a quo
condenação teria se baseado exclusivamente em elementos extrajudiciais. Tal premissa
foi expressamente rechaçada pelo aresto estadual, de modo que seu afastamento
demandaria incursão no acervo probatório, obstada pela Súmula n. 7/STJ.
O embargante invoca precedente da própria Quinta Turma (AgRg-
de minha relatoria, julgado em
para sustentar a
AREsp 2.073.688/RS,
03/02/2026)
impossibilidade de fundamentação condenatória exclusivamente em elementos
inquisitoriais. Todavia, o cotejo entre os casos revela distinção estrutural que afasta a
analogia pretendida.
Naquele precedente, a questão central era saber se a decisão de pronúncia
poderia se basear exclusivamente em elementos probatórios produzidos na fase
inquisitorial, sem qualquer corroboração por prova colhida em juízo. No presente caso,
Documento eletrônico VDA55732359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 998cc106-8185-4d85-9488-7a32a9d91f5b

ao contrário, o Tribunal de origem assentou expressamente a existência de provas
judicializadas suficientes, complementadas pelos elementos extrajudiciais, o que afasta a
identidade entre as situações e torna inaplicável o precedente invocado.
A distinção é relevante: ali havia ausência absoluta de prova judicial; aqui, as
instâncias ordinárias reconheceram expressamente a existência e a suficiência das provas
colhidas sob contraditório. Não há, portanto, omissão do acórdão embargado ao não
aplicar aquele precedente ao caso concreto.
Constatada a ausência das omissões apontadas, inviável a concessão de efeitos
infringentes aos presentes embargos. Os efeitos modificativos dos aclaratórios dependem
da efetiva identificação do vício declaratório e da necessidade lógica de que sua
supressão conduza à modificação do resultado. Ausente o vício, inviável a pretensão de
reforma do julgado por esta via.
O que se verifica, em verdade, é a utilização dos embargos de declaração
como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado, o que não se admite.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:34
Código de Controle do Documento: 998cc106-8185-4d85-9488-7a32a9d91f5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0436045-3
AREsp 3.107.228 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00342332320188250001 201821900699 202400373368 342332320188250001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIJOI BARRETO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
AGRAVADO
: VALDIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ SÁ JÚNIOR - SE008059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: AGAMENON SOBRAL FREITAS
CORRÉU
: ERICA SANTOS EUSTAQUIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TIJOI BARRETO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
MATHEUS DANTAS MEIRA - SE003910
EMBARGADO
: VALDIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDSON JOSÉ SÁ JÚNIOR - SE008059
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485098485122128@
2025/0436045-3 - AREsp 3107228 Petição : 2026/0025459-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:29
Código de Controle do Documento: A5C475F4-F56D-4432-A1C4-1D2CBFE861CC